Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-38.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-38.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: JOAO BRITO DA SILVA, ANA MARIA SOUSA DOS SANTOS, MARINALDA FERNANDES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, não conheceu de Agravo Interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao fundamento de que o recurso
limitou-se
a reproduzir as razões da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. O embargante alega contradição no julgado e requer efeitos infringentes para admissão e julgamento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que não conheceu do Agravo Interno por ausência de impugnação específica incorreu em contradição apta a ser sanada por embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e coerente o não conhecimento do Agravo Interno na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em observância ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

A mera reprodução das razões da apelação, sem confronto direto e individualizado com os fundamentos da decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica constitui vício de admissibilidade que autoriza o relator a não conhecer do agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

A alegação de contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A atribuição de efeitos infringentes somente é admitida em caráter excepcional, quando o saneamento de vício efetivamente identificado conduz, de forma necessária, à modificação do julgado, hipótese não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O agravo interno que se limita a reproduzir razões de recurso anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 1.021, § 1º; 932, III; 5º; 6º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ,
AgInt
no RMS nº 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0833372-80.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801615-72.2022.8.14.0028, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.10.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812763-45.2021.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O acórdão embargado consignou que o Agravo Interno interposto pelo ente municipal
limitou-se
a reproduzir

as razões anteriormente deduzidas na apelação, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que negara provimento ao recurso, incidindo, assim, na hipótese prevista nos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual foi considerado inadmissível.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a reiteração das teses anteriormente apresentadas na apelação não configuraria ausência de dialeticidade, mas sim continuidade lógica da argumentação defensiva, especialmente quando a decisão monocrática teria
mantido os mesmos
fundamentos já enfrentados no recurso anterior. Defende que a repetição de argumentos não implica, por si só, ausência de impugnação específica, desde que haja pertinência recursal.

Aduz, ainda, que o não conhecimento do Agravo Interno violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, bem como sustenta que os embargos de declaração podem excepcionalmente ostentar efeitos infringentes, quando o saneamento do vício apontado conduzir, como consequência lógica, à modificação do julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com o reconhecimento do alegado vício de contradição e a atribuição de efeitos modificativos, para que seja admitido o Agravo Interno anteriormente interposto e determinado o exame de seu mérito pelo órgão colegiado.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

É cediço que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem escopo limitado, prestando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Nesse sentido:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante, a pretexto de apontar uma contradição, busca, na verdade, um novo julgamento do seu Agravo Interno, o que é vedado na via estreita dos
embargos de declaração
. A jurisprudência é uníssona a esse respeito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO INADMISSÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Estaleiros Padre Julião Ltda. (
Amazon

Dry

Port
Ltda.) contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. A embargante sustenta nulidade da decisão por suposta afronta ao princípio da colegialidade, requerendo sua anulação e a submissão do agravo ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno por inadmissibilidade formal, com fundamento no art. 932, III, do CPC, incorreu em omissão ou contradição por não ter submetido o recurso ao órgão colegiado, conforme disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A decisão monocrática embargada exerceu juízo negativo de admissibilidade do agravo interno, reconhecendo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configura hipótese autorizadora de julgamento pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A interpretação sistemática dos
arts
. 1.021, §§ 1º e 2º, e 932, III, do CPC conduz à conclusão de que o relator pode, validamente, não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível, sem necessidade de submissão ao colegiado.

Não há contradição ou omissão a ser sanada, tampouco afronta ao princípio da colegialidade, pois o recurso foi rejeitado com base em vício formal insanável, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais.

A alegação de nulidade representa mero inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

O relator pode, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conhecer de agravo interno que não atenda aos pressupostos formais de admissibilidade, como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática que exerce juízo negativo de admissibilidade com base em vício formal não viola o princípio da colegialidade nem o disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou ao simples inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.021, §§ 1º e 2º, 932, III, e 373, II; CC, art. 627.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS nº 67300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.03.2022
; TJ
-SP,
AgInt
nº 2283769-53.2021.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 20.07.2022
; TJ
-PA,
AgInt
nº 0808641-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022
; STJ
,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08333728020188140301 29981612, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A controvérsia central dos presentes embargos cinge-se à alegação de contradição no acórdão que não conheceu do Agravo Interno. Contudo, o que o embargante aponta como contradição é, na verdade, seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, que aplicou corretamente o direito processual à espécie.

O acórdão embargado fundamentou o não conhecimento do Agravo Interno na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em estrita observância ao que dispõe o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a mera reprodução dos argumentos do recurso anterior, sem o devido confronto com as razões de decidir do julgado atacado, fere o princípio da dialeticidade recursal.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo Interno limitou-se a reapresentar as teses já veiculadas na apelação, sem demonstrar, de forma individualizada e específica, em que pontos a decisão monocrática teria se equivocado ao rechaçá-las. Tal prática processual não se coaduna com a exigência de dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de estabelecer um diálogo direto com a decisão impugnada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não ataca os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a expor fatos estranhos ao presente processo, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou injustiça no decisum. 4. Ausência de dialeticidade recursal, o que configura vício de admissibilidade previsto expressamente no art. 1.021, § 1º, do CPC. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1
. O agravo interno interposto contra decisão monocrática será considerado inadmissível quando não houver impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, por ausência de dialeticidade recursal (art. 1.021, § 1º, do CPC).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016157220228140028 30805208, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações cíveis em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira. A decisão agravada determinou restituição dos valores descontados, conforme modulação dos efeitos definida pelo STJ, e majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não apresentou impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos na apelação. 4. A ausência de confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de impugnação específica como requisito de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento:
1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não devem ser conhecidos, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1744655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
06.04.2021; TJPA, AI nº 2019.02023709-16, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 20.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127634520218140051 26638267, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há qualquer contradição interna no acórdão embargado. A decisão está em consonância com a legislação processual e com o entendimento consolidado deste Tribunal. A alegação do embargante de que a repetição de argumentos é um exercício legítimo do direito de defesa não encontra amparo

quando, no caso concreto, a reprodução de teses não confronta os fundamentos da decisão recorrida, dedicando-se a mera repetição genérica de teses já afastadas pel
a decisão embargada.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
02 de março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026